Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704107-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA BRASIL AGRAVADO: ANTONIO LISBOA CORREIA DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO DE SOUZA BRASIL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, em fase de cumprimento de sentença 0039229-75.2012.8.07.0001, indeferiu os pedidos de penhora de verba salarial e de pesquisa no sistema INFOJUD em desfavor do executado ANTÔNIO LISBOA CORREIA DE MORAES, ora agravado. Esta a decisão agravada: “Nos termos da decisão de ID 43683200, especialmente o seu último parágrafo, indefiro os pedidos de ID 77727524, a uma por que as fotos colacionadas não demonstram mudança na capacidade econômica do devedor, a outra, frente às reiteradas decisões, inclusive em sede de Recurso Especial, no que tange a impenhorabilidade de verba salarial. Retornem os autos ao arquivo provisório” – ID 77786851 do processo originário. Opostos embargos de declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes pelo exequente/agravante (ID 78425039), decisão integrativa assim proferida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos” ID 79900583 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23179227), FRANCISCO DE SOUZA BRASIL, ora agravante, alega que “após consultar as redes sociais do Executado descobriu que o mesmo vem fazendo várias viagens e ostentando um padrão de vida incompatível com quem não tem condições de pagar o valor ora executado na fase de cumprimento de sentença”, e por isso requereu consulta ao sistema INFOJUD a fim de verificar eventual ocultação de patrimônio (ID 23179227, pp. 3-5). Sustenta que “o pedido preenche os dois requisitos existe elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado, bem como, o perigo da demora, vez que a execução já entrou no prazo prescricional, logo, o perito (sic) da demora é iminente” (ID 23179227, p. 7). Requer seja deferida, inaudita altera pars, pesquisa no sistema INFOJUD “para que seja descoberto se houve transferência de patrimônio para terceiro no curso da Execução, pois, quem ostenta um padrão de vida fora do normal e não paga a quem deve, não pode ser privilegiado em desfavor de quem o Executa judicialmente” (ID 23179227, p. 7). Preparo recolhido no ID 23179228. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 77786851 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia. Faço pequena digressão para melhor elucidação do caso. Na origem, determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição, nos termos da decisão de ID 43683200: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive já foram consultados os sistemas conveniados a este Tribunal. Como se observa, apesar das inúmeras diligências do juízo, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. O Código de Processo Civil de 2015 implementou novo regime quanto à suspensão de feitos de tutela executiva, em face da ausência de bens passíveis de constrição. Dessa forma, é caso de suspensão e posterior remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, dentro dessa sistemática, SUSPENDO o processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a contar da publicação da presente (andamento 663). No curso do prazo de suspensão, os autos deverão permanecer em arquivo provisório do Juízo, consoante art. 24 da Resolução n. 16, de 25/08/2016. Decorrido o prazo da suspensão, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que para a presente demanda é de 05 (cinco) anos, nos termos da Súmula 150 do STF. Registro que o início da contagem do referido prazo prescricional tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do art. 921 do CPC (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após um ano sem que seja localizado o devedor ou que sejam encontrados bens penhoráveis, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO (andamento 285), sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Nesse caso, os autos deverão ser enviados para o arquivo apropriado, consoante art. 24 da Resolução n. 16, de 25/08/2016. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligências via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” – ID 43683200 do processo originário. Findo o prazo da suspensão do feito e iniciada a contagem da prescrição intercorrente, a parte exequente/agravante FRANCISCO peticionou em 20/11/2020, aduzindo que “o Devedor esbanja fotos de viagens, de sítios, rebanho de ovelhas, logo, um coitadinho ele não é”; requereu novamente penhora de verba salarial, além de pesquisa via INFOJUD “para que o exequente examine se há ocultação de patrimônio” (IDs 77727524-77727528). Sobreveio, então, a decisão ora agravada, indeferidos os pedidos: “Nos termos da decisão de ID 43683200, especialmente o seu último parágrafo, indefiro os pedidos de ID 77727524, a uma por que as fotos colacionadas não demonstram mudança na capacidade econômica do devedor, a outra, frente às reiteradas decisões, inclusive em sede de Recurso Especial, no que tange a impenhorabilidade de verba salarial. Retornem os autos ao arquivo provisório” – ID 77786851 do processo originário. Os embargos de declaração opostos contra referida decisão foram conhecidos e rejeitados (ID 79900583 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante FRANCISCO se insurge somente em relação ao indeferimento de pesquisa ao sistema INFOJUD. Como se vê, o magistrado da origem, quando da determinação de suspensão do feito, já havia advertido a parte de que “não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado” porque todas as buscas já haviam sido levadas a efeito em momento anterior (decisão de ID 43683200). No entanto, nenhuma modificação da situação econômica do executado/agravado foi apresentada. Conforme posto, as fotografias juntadas aos autos pelo exequente/agravante (postadas em rede social do executado/agravado) datam de 2014, ou seja, são anteriores inclusive à primeira pesquisa INFOJUD realizada em 2017 (ID 34750565, p. 4), inexistentes bens declarados à Receita Federal, segundo noticiou o próprio exequente/agravante (ID 34750565, pp. 10-11), e não se prestam, em princípio, para demonstrar alteração na condição financeira do recorrido que justifique a realização de nova pesquisa nos termos requeridos. Em outras palavras e conforme bem definido na origem, “as fotos colacionadas não demonstram mudança na capacidade econômica do devedor” (ID ID 77786851 do processo originário) a justificar nova pesquisa no sistema INFOJUD. Efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações pelo exequente. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante FRANCISCO DE SOUZA BRASIL. Intime-se o agravado ANTONIO LISBOA CORREIA DE MORAES para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora